Tribunal: TJSP
Processo: 0001936-46.2017.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
LESÃO CORPORAL – Artigo 129, parágrafo 9o, DO CÓDIGO PENAL (Lei Maria da Penha). Recurso Defensivo – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente provada nos autos. Desclassificação para lesão culposa – IMPOSSIBILIDADE – Elemento subjetivo do tipo – Dolo – consubstanciado. Pena inalterada - Pena-base fixada no mínimo legal e manutenção da suspensão condicional da

Ementa:

LESÃO CORPORAL – Artigo 129, parágrafo 9o, DO CÓDIGO PENAL (Lei Maria da Penha). Recurso Defensivo – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente provada nos autos. Desclassificação para lesão culposa – IMPOSSIBILIDADE – Elemento subjetivo do tipo – Dolo – consubstanciado. Pena inalterada - Pena-base fixada no mínimo legal e manutenção da suspensão condicional da pena - "Sursis".

Recurso improvido.